Tribunal: TJMT
Processo: 1037664-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037664-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 704.617.531-46 (APELANTE), KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA - CPF: 074.930.171-66 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 076.274.761-78 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO - CPF: 551.838.241-34 (ASSISTENTE), WALLYSON FERREIRA DE MORAIS - CPF: 039.227.531-75 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE HANES - CPF: 987.727.831-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE JESUS DA SILVA - CPF: 092.841.049-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1037664-59.2023.8.11.0002

APELANTE: ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA, KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA, VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, C/C O § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO A VÍTIMA E OS OBJETOS DO CRIME SE ENCONTRAVAM EM PODER DOS MELIANTES – ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE INVIÁVEL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DE UM DOS RECORRENTES – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE TANGE À CONFISSÃO – REGIME ESTABELECIDO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI PENAL – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ISENÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSOS DE ALEX SANDRO E DE VINICYUS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE KAYLLAN
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”
(STJ, AgRg no HC n. 913.699/SP).

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram o crime de roubo majorado que lhes foi atribuído na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

O
reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando a identidade do autor do crime é desconhecida. Assim, a
prisão em flagrante dos réus, em via pública, quando a vítima ainda encontrava-se em poder deles, no veículo utilizado para a prática delitiva, dispensa o procedimento.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

“A utilização de arma de fogo para cometimento do crime de roubo restou devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual não deve ser afastada”
(TJ/MT, N.U 0027777-26.2015.8.11.0042).

“
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG).

“Falta interesse ao apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância já fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico”
(TJ/MT, N.U 0015563-89.2016.8.11.0002).

A menoridade relativa do réu à época do crime atenua a pena, conforme previsto no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais.

Não há ilegalidade se o regime de cumprimento de pena foi estabelecido em estrita observância ao disposto no art. 33 do Código Penal.

“A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.), salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos”
(TJ/MT, N.U 1000732-09.2022.8.11.0002).

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1037664-59.2023.8.11.0002

APELANTE: ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA, KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA, VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Alex Sandro Benedito da Silva e Vinicyus Paulo de Arruda Santos à pena de

8 (oito) anos e

4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa,

e Kayllan

Admilson de Souza à

pena de

7 (sete), 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, por

infração ao art.

157, § 2o, incisos

II e V,

c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal

(roubo majorado pelo

concurso de pessoas, pelo uso de restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões,
Alex Sandro Benedito da Silva assevera que: 1)

necessário declarar “
a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante [...],

pela ausência de formalidade do art. 226, nos termos do artigo 564, IV ambos do Código Penal, oportunidade na qual se requer a absolvição do assistido
”; 2) “
ainda que remotamente persista condenação, que haja o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, I do Código Penal
” (Id. 212911117 - pág. 1-13).

A sua vez, Vinicyus Paulo de Arruda Santos argumenta que: 1) tem direito de

“
responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis
”; 2) deve ser “
reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante

[...], pela ausência de formalidade do art. 226, nos termos do artigo 564, IV ambos do Código Penal, oportunidade na qual se requer a absolvição do assistido
”; 3)

“
os elementos probatórios carreados nos autos não demonstram ter o acusado, de qualquer forma, concorrido para a prática da infração penal, devendo desde logo ser absolvido
”; 4) “
ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme garantida pela lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal
”; 5) “
considerando ser o denunciado tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não é participante de quaisquer organizações criminosas, a medida que se impõe é a redução da pena em 2/3
” (sic); 6)

necessário afastar “
a causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, I do Código Penal
”; 7)

faz jus ao regime semiaberto, a detração penal e a isenção da pena de multa. Além disso,

“é
pessoa humilde, não possuindo condições de arcar com o pagamento sem o detrimento de sua subsistência, requer-se que sejam fixados os benefícios da assistência judiciária gratuita
” (Id. 219698172 - pág. 1- 22).

Kayllan

Admilson de Souza também insurge e aduz que: 1) a majorante

do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal deve ser afastada da condenação,

por falta de provas; 2)

o réu tem direito a atenuante da menoridade relativa e da confissão; 3) é caso de “
absolvição do acusado da pena de multa
” e de se aplicar “
a detração penal da pena cumprida [...], nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal
” (
Id.
212911110 - pág. 1-6).

Contrarrazões

no Id.
212911120 - pág. 1-9, 212911138 - pág. 1-4 e

222450666 - pág. 1-13.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
desprovimento
dos recursos dos apelantes Alex Sandro Benedito da Silva e Vinicyus Paulo de Arruda Santos e
parcial provimento
do recurso do apelante Kayllan Admilson de Souza, tão somente para que seja reconhecida e aplicada atenuante da menoridade relativa
” (Id. 230874176 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1037664-59.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa de
Vinicyus Paulo de Arruda Santos sustenta que ele
tem direito a
“r
esponder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis
”.

O pedido não merece acolhimento.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva
foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de
ordem pública
, em razão da gravidade concreta do crime,
verbis:

[...]

Muito embora o indiciado não tenha antecedentes criminais, conforme informam as consultas aos sistemas “SEC” e “SEU”, detalhes da prática delituosa demonstram, de forma clara, a sua periculosidade, sobretudo porque os meliantes atraíram a vítima até o local onde, na companhia dos comparsas, renderam e amararam a mesma e a sequestraram para tentar fazer transferências bancárias na modalidade PIX. Patente, portanto, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade”.

Restou definido, ainda, que pelo “modus operandi” dos agentes na prática do crime deve ser avaliada a gravidade concreta das condutas a eles imputadas, caracterizada pela extrema torpeza, frieza e audácia na prática de determinado crime, já classificado como grave pelo legislador.

Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade
[...]
.

A legalidade do cárcere restou confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1027516-92.2023.8.11.0000, ocorrido em 18-12-2023, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I E 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODO DE EXECUÇÃO DIFERENCIADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – exteriorizada no concurso de pessoas, na premeditação do crime, na utilização de ardil para atrair a vítima e na violência empregada na consecução dos ilícitos – constitui fundamentação idônea para a prisão cautelar.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Na sentença, a segregação foi preservada, mediante os argumentos transcritos:

É cediço que toda e qualquer espécie de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada a real necessidade da restrição da liberdade.

No caso vertente, os acusados VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS e ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA vêm se defendendo custodiados preventivamente desde o dia 26/10/2023 e
não há fato novo a justificar a modificação de suas situações, principalmente agora quando já há um primeiro juízo de culpabilidade formado quanto à prática de crime grave e violento, com uso de arma de fogo
.

Assim, em caso de eventual recurso, deverão os condenados VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS e ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA aguardar o julgamento SOB CUSTÓDIA, posto que responderam a todo o processo presos
. (Id. 212911069 - pág. 19).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu segregado no curso da ação penal e os fundamentos da prisão se mantém hígidos.

Nesse sentido:

[...] Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ou seja, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] No presente caso, a prisão foi mantida pelo fato de o réu ter permanecido preso durante todo o trâmite processual, além da presença dos elementos que ensejaram a decretação da custódia. Na espécie, a apreensão de 2.230 microtubos tipo eppendorf e invólucros plásticos fechados por aquecimento contendo cocaína, com peso líquido total de 5,675kg (cinco quilos, seiscentos e setenta e cinco gramas), o que justificou a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 848.071/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Assim sendo,
indefiro
o pedido, mantendo a prisão cautelar imposta ao apelante, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

MÉRITO

O Ministério Público denunciou os apelantes e “
Franciele Jesus da Silva como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2o, II e V c/c § 2o-A, I e 158, § 1o, ambos do Código Penal, além do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, todos em concurso material de crimes
” em razão dos seguintes fatos:

FATO 01.

Consta dos autos que no dia 26 de outubro de 2023, por volta das 17:00h, na Rua Rio Cabaçal, no 08, Quadra 04, no Bairro Jacarandá, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vinicyus Paulo de Arruda Santos; Kayllan Admilson de Souza; Alex Sandro Benedito da Silva e Franciele Jesus da Silva, mancomunados e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, em concurso de agentes, mediante a utilização de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e após restringirem a liberdade da vítima Luiz Henrique Hanes, dela subtraíram uma (01) corrente em ouro; um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

FATO 02.

Consta também dos autos que no dia 26 de outubro de 2023, por volta das 17:00h, na Rua Rio Cabaçal, no 08, Quadra 04, no Bairro Jacarandá, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vinicyus Paulo de Arruda Santos; Kayllan Admilson de Souza; Alex Sandro Benedito da Silva e Franciele Jesus da Silva, mancomunados e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, e com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima Luiz Henrique Hanes, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a fazer algo contra sua vontade, consistente em lhes repassar a senha do seu aparelho de telefone celular e dar acesso ao aplicativo bancário, onde tem conta bancária hospedada.

FATO 03

Consta ainda dos autos que, no mesmo dia, horário e contexto, nas Vias Públicas adjacentes ao Bairro Jacarandá, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Vinicyus Paulo de Arruda Santos; Kayllan Admilson de Souza; Alex Sandro Benedito da Silva e Franciele Jesus da Silva, mancomunados e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, com o fim de escaparem da ação policial, uma vez que se encontravam em flagrante delito, trafegaram em velocidade incompatível com a segurança de pedestres, em ruas com grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que no dia dos fatos descritos no evento 01, por volta das 14:00h, a denunciada Franciele, já mancomunada com os demais comparsas, ora denunciados, fingindo querer contratar os serviços de eletricista da vítima Luiz, o convenceu a ir até sua residência, na Rua Rio Cabaçal, no 08, para supostamente resolver um problema de queda de energia elétrica, oportunidade em que a vítima agendou o atendimento para a 16:00h.

Na hora agendada, a vítima Luiz dirigiu-se até a residência de Franciele, momento em que a informou por meio de mensagem via celular que se encontrava em frente à residência dela, sendo que na sequência, desceu do seu veículo e foi até o porta-malas para pegar a escada, instrumento necessário à realização dos serviços.

Ocorre que, enquanto a vítima retirava a escada do seu veículo, desceram dois indivíduos de um veículo marca Chevrolet, modelo Onix, que se encontrava estacionado na mesma rua, os quais se aproximaram da vítima, momento em que um deles sacou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e anunciou tratar-se de um assalto.

Diante da grave ameaça, exercida com a arma de fogo, a vítima não teve alternativas, senão se entregar aos indivíduos, que imediatamente a amarraram com uma fita de PVC preta (jacaré) e as mãos para trás e a colocaram no interior do veículo Onix, onde se encontrava mais um dos denunciados e a denunciada Franciele.

Na sequência dos fatos, os denunciados Vinicyus, Kaillan, Alex Sandro e Franciele, mediante agressões (coronhadas) e ameaças exercidas com arma de fogo, constrangeram a vítima a lhes repassar a senha de desbloqueio do aparelho de telefone celular, bem como o acesso ao aplicativo em que a vítima tem conta bancária, uma vez que iriam efetuar transferências de valores da conta da vítima em favor do grupo criminoso, exigências que foram prontamente acatadas pela vítima, temendo que algo grave lhe acontecesse em caso de recusa.

Ocorre que, logo após a vítima ter se submetido as ordens criminosas dos denunciados, ali chegou uma guarnição da polícia militar, que ao avistar o veículo, acionou os sinais necessários a abordagem, como sirene e giroscópio, oportunidade em que os denunciados, com a finalidade de evitarem a abordagem policial e as respectivas prisões, uma vez que estavam em evidente flagrante delito, passaram a empreender fuga, dirigindo o veículo Onix em alta velocidade pelas ruas do Bairro, sendo interceptados momentos depois.

Que ao serem interceptados, os policiais deram ordens para que todos os ocupantes do veículo descessem, momento em que fizeram a detenção dos quatro denunciados e ao se dirigirem para o veículo, encontraram a vítima imobilizada com as mãos amarradas, a qual relatou os fatos aos policiais.

Na sequência, em buscas efetivadas no veículo, os policiais ainda encontraram uma arma de fogo tipo revólver, com quatro munições intactas, além dos pertences subtraídos da vítima.

Para apagarem quaisquer vestígios de crimes que pudessem ser atribuídos ao grupo criminoso, enquanto empreendiam fuga, conseguiram quebrar seus respectivos aparelhos de telefone celulares, impedindo assim, eventual análise de seus dados.
[...]

(Id.
212910955 - pág. 1-6).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente e os réus condenados somente nas sanções do art.
157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal
(Id. 212911069 - pág. 1-20).

Ademais, Franciele Jesus da Silva
não
recorreu (Id. 213673594 - pág. 1).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Fábio Alex da Costa Monteiro descreveu o flagrante, nos termos transcritos:

Que na data de hoje, 26 de outubro de 2023, por volta das 17horas, na companhia do policial militar Wallyson Ferreira de Morais, esta guarnição foi informada via CISOP que haveria um veículo Onix, cor branca, com vidros totalmente coberto em insulfilm e com placas adulteradas com fita isolante, transitando no Bairro Jacarandá em atitude suspeita e por muitas vezes parando na frente de algumas residências;
Que de posse dessas informações esta guarnição efetuou rondas pelo bairro e deparou com o referido veículo Onix (cor branca, placa QPJ-3C93) já saindo do Bairro José Carlos Guimarães, onde foi dado ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos (intermitente e giroflex), porém o veículo evadiu em alta velocidade, sentido interior do referido bairro; Que esta guarnição fez o acompanhamento e, com apoio de outras viaturas, foi logrado êxito em abordar o veículo na Av. 'A' do mesmo bairro;
Que durante a abordagem, foi constatado que haviam (05) cinco indivíduos, sendo (04) quatro homens e (01) uma mulher;
Que 3 dos suspeitos homens, inclusive a mulher, saíram do veículo e tentaram correr, porém, sem êxito
;
Que um dos homens que estava dentro do veículo era a vítima sr. Luiz Henrique Hanes, o qual estava com as mãos amarradas por fita de nylon (jacaré);
Que através de entrevista foi constado se tratar de roubo, extorsão mediante sequestro, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo, onde cada um tinha sua função; Que a vítima o sr. Luiz relatou que possui uma carretinha de som e frequentemente toca na Lagoa Trevisan e faz bicos como eletricista, e na data de hoje foi contactado e contratado, via WhatsApp, pela suspeita Franciele Jesus da Silva, para religar a energia elétrica de sua residência, situada no Bairro Jacarandá, porém no perfil do WhatsApp do suspeita não havia foto; Que o objetivo da quadrilha presa em flagrante, além de roubar, seria extorquir através de transações via pix a vítima desta ocorrência; Que antes mesmo de serem abordados, os suspeitos quebraram os celulares, chegando um dos aparelhos entrar em chamas, quase causando incêndio dentro do veículo Onix;
Que foi localizado dentro do veículo entre o banco do motorista e passageiro dianteiro um revólver calibre 38 de numeração aa557174 com quatro munições intactas
e os celulares já quebrados pelos suspeitos que foram jogados no assoalho; Que diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados sem uso de algemas e sem lesões corporais para central de flagrante para devidas providências

[...]

(Id. 212912728 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Wallyson Ferreira de Morais foi no mesmo sentido (Id. 212912729 - pág. 1-2).

Luiz Henrique Hanes declarou:

Que trabalha como eletricista; Que por volta das 14hs, uma mulher entrou em contato via WhatsApp, falando que havia pego seu contato por indicação; Que falou que a energia dela estava caindo após ligar o ar-condicionado; Que perguntou se podia ir ver o que estava acontecendo; Que então respondeu que tinha um horário vago as 16horas; Que as 16 horas a mesma mulher entrou em contato e enviou a localização, que dava na Rua Rio Cabaçal, no 08, Qd 04 do bairro Jacarandá, Várzea Grande;
Que ao chegar no local avisou que havia chegado; Que então desceu do veículo para pegar a escada e quando abriu o porta-malas desceram dois suspeitos de um veículo Onix, que estava estacionado do outro lado da rua
;
Que um deles estava de calça jeans e camiseta preta manga longa e portando um revólver e o outro estava todo vestido de preto
; Que então o abordaram e falaram que queriam dinheiro; Que
o
amarraram com uma fita PVC preta (jacaré) e o colocaram dentro do veículo Onix
; Que conseguiu observar que no banco do passageiro dianteiro havia uma mulher de cabelo vermelho e o motorista do veículo estava de camiseta verde; Que pegaram seus pertences (corrente, celular e dinheiro) e então pediram para desbloquear o celular e falar em qual app estava o dinheiro para fazer o pix, pois senão iriam matá-lo; Que começaram a bater com o revolver em suas costelas; QUE saíram andando com o veículo;
Que chegou de passar a senha do celular e do app bancário, porém não demorou e logo uma viatura policial passou
;
Que ficaram assustados e saíram em alta velocidade; Que a viatura policial então seguiu em perseguição do veículo
;
Que os suspeitos começaram a quebrar os celulares deles ainda dentro do veículo e logo em seguida pararam o carro e tentaram sair correndo, porém foram detidos pelos Policiais
; Que reconhece sua corrente com pingente e o dinheiro recuperado como sendo de sua propriedade

[...]
(Id. 212912731 - pág. 1).

Na delegacia de polícia, os réus permaneceram em silêncio (Id. 212912738 - pág. 1-3, 212912743 - pág. 1-3, 212912748 - pág. 1-3 e 212910903 - pág. 1-3).

Na instr
ução processual,
este é relato de
Luiz
Henrique Hanes:

MP: [...] o que pode nos dizer sobre esse fato senhor Luiz?

V: Tipo assim, foi tudo tão rápido, nem cheguei a ver quem era a pessoa, porque mandou eu fazer um serviço, só que eu cheguei lá só colocaram eu dentro do carro, bem na hora a polícia já chegou, foi coisa de segundos, foi tudo rápido.

MP: Então contactaram o senhor, pedindo para o senhor ir lá fazer um trabalho?

V: Para mim fazer tipo um serviço de eletricista, daí na hora que eu cheguei lá, quando eu desci do carro já colocaram eu para dentro do carro...

MP: Que horários mais ou menos que ligaram para o senhor ou mandaram mensagem para o senhor, ligaram ou mandaram mensagem?

V: Não, mandaram mensagem para mim ir lá fazer um serviço, era umas duas horas.

MP: E o senhor combinou de fazer o serviço por volta de que hora?

V: Quando eu acabasse os outros, mas foi umas quatro horas, quatro e pouco.

MP: Certo, e quando o senhor chegou, o senhor foi no carro do senhor mesmo?

V: É, eu trabalho no meu carro mesmo, particular.

MP: Na hora que o senhor estava descendo do carro já foi abordado?

V: Sim, aí eu já não vi mais nada.

MP: Eles abordaram o senhor com ameaça de arma de fogo?

V: Então, eu não vi arma, só vi assim para ‘mim’ entrar dentro do carro que eles estavam e já foi colocando uma camisa na minha cabeça, aí eu estava dentro do carro quando já a polícia já chegando, foi coisa tipo muito rápido que a polícia chegou.

MP: Então eles colocaram o senhor dentro de um carro, colocaram uma camiseta no senhor, na cabeça do senhor?

V: Era um pano que eles estavam, não era minha camisa não, deles mesmos.

MP: AH, deles mesmos?

V: É.

MP: E eles obrigaram o senhor a abrir, dar a senha do celular e abrir aplicativo de banco?

V: Falou para mim o negócio de pix, mas eu não tinha, né?

[...]

MP: Depois que eles colocam o senhor dentro do carro, eles chegaram a andar com o carro por quanto tempo, por quantos quilômetros, quantos metros, como que foi isso?

V: Uma esquina na outra mais ou menos.

MP: Umas duas esquinas?

V: É, estourando isso.

MP: Do lugar que o senhor foi abordado ao lugar que foi preso era bem próximo?

V: Isso.

MP: O senhor foi agredido fisicamente, algum tipo de agressão?

V: Não, não chegaram a bater em mim não.

MP: Amarraram o senhor de alguma forma?

V: ‘Negoçou’ meu braço assim, colocou a camisa para mim tipo não ver eles, nem sei quem que é.

MP: Colocou o braço do senhor que jeito?

V: Assim, para mim tipo não se mexer.

MP: Amarraram com alguma coisa?

V: Era um fiozinho, um trenzinho lá, tipo não se movimentar.

MP: Esse trenzinho que o senhor fala é aquelas fitas jacaré?

V: É, uma fitinha.

MP: Certo, quando a polícia chegou prendeu todos eles junto com o senhor?

V: É, a polícia chegou bem na hora, mandou todo mundo encostar e deitar, até eu deitei no chão.

MP: Recuperou do senhor, porque aqui fala que tinha sido subtraído do senhor a corrente de ouro, celular e R$ 200,00 (duzentos reais), recuperou todas essas coisas?

V: Foi tudo na hora, né?, estava na hora lá tudo dentro do carro, recuperou minha corrente e o dinheiro que tinha na carteira
.

MP: O celular também?

V: Hanram
.

MP: O senhor não perdeu nada então?

V: Não.

MP: E eram três pessoas e uma moça, erma quatro pessoas?

V: Então, lá na delegacia falaram, mas não tinha como saber hora que eles chegaram, eles colocaram eu, a polícia chegou e enquadrou [...].

MP: Seu Luiz, hora que a polícia chegou, obviamente, a polícia o senhor está falando que chegou e pegou todo mundo junto ali, inclusive o senhor deitou junto, aí obviamente o senhor ficou de pé na presença da polícia, o senhor viu as pessoas que estavam ali, então quantas pessoa eram, eram três homens e uma menina, uma moça?

V: Porque quando a polícia pôs eu no chão, eu já falei que eu era a vítima, né?, [...] colocaram eu dentro da viatura para ir buscar meu carro que ficou abandonado lá...

MP: Então, mas e as pessoas que a polícia fez a prisão ali, que não era o senhor, que não era vítima, eram três rapazes e uma moça?

V: Depois fiquei sabendo que eles falaram que eram três homens e uma mulher, mas eu, eles coloram eu dentro da viatura e mandou eu ir lá buscar o carro, depois já fomos lá para o Cisc.

[...]

Defesa: Então o senhor afirma não ter visto ninguém na cena do crime ali, dos fatos narrados pelo senhor, o senhor não viu ninguém?

V: Não, só vi depois na televisão, que passou na televisão.

Defesa: Certamente você não seria capaz de reconhecer nenhum deles então?

V: Tipo assim, lá na hora eu não vi nenhum deles, depois que vi na televisão.

Defesa: Perfeito, outra coisa que queria te perguntar, a partir do momento que a polícia aborda o carro, todo mundo é colocado no chão, você não consegue individualizar a conduta de cada um, você não sabe quem é quem, quem fez isso?

V: A polícia chegou e falou: ‘todo mundo no chão, com a cara para o chão’ e eu ainda falando que era vítima, mesmo assim eles ‘falou’: “você também, não importa”.

Defesa: Nem os policiais você chegou a ver?

V: Nem lembro, não vi também não, só depois dentro da viatura, que eles foram buscar meu carro que eu vi que era a polícia lá, de rosto assim mesmo...

[...]

Juiz: No momento da abordagem, dentro do veículo, ou mesmo depois da operação policial, o senhor viu alguma arma de fogo?

V: Não cheguei a ver arma não, porque chegou tipo pondo eu no carro.

Juiz: Quando da abordagem não apontaram arma para o senhor?

V: Porque tipo assim...

Juiz: Não reagiu hora que eles chegaram e abordaram o senhor, não chegou a reagir?

V: Não tentei nada, eu só estava de costas, aí só falou para ‘mim’ entrar no carro.

Juiz: Nem aí o senhor percebeu se era uma pessoa, duas, três, quatro, mesmo naquele momento da abordagem lá não percebeu quantos eram, não viu arma e resolveu entrar poque lhe mandaram, é isso?

V: Porque tipo assim, já chegou pondo um trem na minha cara e mandando eu entrar no carro, não vou reagir, não vou saber se...

[...]

Juiz: Que trem que colocaram na cara do senhor, uma camisa para tampar o rosto?

V: Pano, agora não sei se é camisa, era um tecido na minha cara para não ver e entrei no carro.

V: Mandou o senhor entrar no carro, foi empurrando o senhor para o carro?

V: É, aí quando entrou, aí saímos e já deu de cara com a polícia, aí a polícia rodeou já, em frente do mercado já mandou todo mundo para o chão.

Juiz: Eles chegaram anunciar que era assalto, alguma coisa, ou não falaram nada?

V:Nnão, chegou só colocando eu dentro do carro, “entra no carro, entra no carro”, só assim.

Juiz: Só isso e sem apontar arma, não viu arma nenhuma?

V: Não, não vi arma não.

Juiz: No momento que houve a abordagem da polícia também não viu policial tirando a arma de alguém lá, o senhor falou que ficou com o rosto no chão e não viu nada?

V: Não, na hora que a polícia chegou falou: “todo mundo no chão”, aí todo mundo já pôs a cara no chão, aí eu falei que era vítima, o policial falou: “você também, cara no chão”.

Juiz: Certo, isso o senhor já falou, quero saber se o senhor viu arma ou não quando a polícia disse que apreendeu uma arma no carro?

V: Não cheguei a ver não. [...]
(Id.
212911046 - pág. 1).

O PM Fábio Alex da Costa Monteiro ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o que o senhor pode nos dizer sobre esse fato policial?

T: No Jacarandá?

MP: Foi abordada no Jacarandá aí eles entraram em um carro, um Onix branco, e a polícia parece que persegui eles e abordou já em outro lugar?

T: Essa é a situação aí que eles amarraram o rapaz?

MP: Isso mesmo.

T: Na situação passaram informações para nós que esse Onix branco estava em atitude suspeita pelo bairro, vidro fechado no insulfilm, morador não conhecia esse Onix, a gente foi para abordar o Onix, aí quando a gente viu que estava tudo fechado e que a placa estava alterada, demos um balão e fomos para abordar, nesse momento eles correram, começaram a empreender fuga pelo bairro no Onix, pararam em frente um mercado, quebraram celular, estavam com dois, três celulares, portanto quebraram os celulares deles quando saíram, inclusive tinha até um princípio de incêndio dentro do carro devido a hora que eles quebraram os celulares, é isso aí.

MP: É essa ocorrência mesmo, o senhor saberia dizer do local onde a vítima foi abordada lá, na Rua Cabaçal, n. 8, no Bairro Jacarandá, para o lugar onde vocês abordaram eles, mais ou menos a distância, vocês perseguiram eles foi pouquinha perseguição, foi bastante perseguição, o senhor saberia me dizer isso?

T: Foi cerca de mil metro mais ou menos, eles estavam na principal saindo do bairro, a gente deu o balão, que é pista dupla ali saindo do bairro, a gente deu o balão e eles entraram na primeira à direita, tentaram entrar no bairro, pararam na frente do mercado na Rua A, paralela à principal, cerca de .... dá mil metros mais ou menos, se não dá é quase mil metros.

MP: Certo, vocês chegaram a ter perseguição com sirene, giroflex ligados, eles chegaram a correr com o veículo ou foi normal, vocês avistaram, eles andaram e vocês abordaram?

T: Não, a gente deu o balão, quando viu que poderia ser o carro, a gente deu o balão para abordar, a gente tocou a sirene, eles perceberam que a gente deu o balão, deu o retorno para abordar, começou acelerar com o veículo para não ser abordado, tocamos sirene, giroflex, mas não pararam, não chegaram a parar, aceleraram, quando a gente estava chegando perto deles, resolveram parar em frente do mercado.

MP: E aí de dentro do veículo me parece que saíram eles e a vítima, é isso?

T: Isso, até então a gente não sabia do que se tratava, era apenas abordagem, né?, quando eles saíram do veículo, a gente viu que estava saindo fumaça de dentro do veículo, aí
pedimos para todo mundo sair do veículo, quando saiu todo mundo do veículo, a gente percebeu que um deles estava com a mão amarrada com aquele jacaré de plástico e falando: “sou vítima, sou vítima”,
a gente não sabia do que se tratava, mandamos todo mundo deitar no chão; o saldado Wallyson Ferreira, que estava comigo,
pedi para ele ir dentro do carro e foi hora que ele achou a arma dentro do carro, entre o motorista... perto da marcha ali, entre o motorista e o passageiro, um 38 (trinta e oito).

MP: Então apreendeu a arma dentro do carro e recuperou a corrente de ouro, o celular e o dinheiro da vítima recuperou também?

T: Isso não sei dizer para o senhor, que não lembro, mas foi colocado no boletim de ocorrência.

MP: A vítima estava com a cabeça coberta com algum pano, alguma coisa?

T: Não, estava [...].

MP: Oi?

T: Estava bem a par da situação.

MP: Certo, estava bem assustada, a vítima, pelo que o senhor disse também deitou no primeiro momento no chão, ok?

T: Ela não queria, mas aí, por medida de segurança, a gente não sabia do que se tratava, pedimos para deitar também no chão
.

MP: Certo, e aí depois, quando a vítima levantou do chão, ela já foi levada para a viatura, ela permaneceu ali olhando as pessoas que vocês abordaram, como que foi isso?

T: No interim, que a gente começou, que foi para abordar, que percebemos que eles correram, nós pedimos apoio, né?, nesse interim aí que a gente abordou, chegou mais viaturas, pegamos a vítima e colocamos na outra viatura separado dos suspeitos.

MP: Então...

T: Tirou o jacarezinho, que estava ‘amordaçado’, né?, pela mão, cortou o jacaré para deixar ele solto, aí então percebemos, vimos que se tratava de um roubo, seguido de sequestro aí com extorsão, inclusive quando a gente deu o balão para fazer a abordagem, os suspeitos estavam forçando a vítima a passar a senha do pix, estavam com o celular da vítima e forçando a passar a senha do pix, só que aí não deu tempo.

MP: E aí abordaram, eram três homens e uma mulher?

T: Sim e a vítima
.

MP: E conduziram todo mundo para a delegacia?

T: Sim senhor
.

[...]

Defesa: Deixa de perguntar, essa ocorrência foram vocês através do CIOSP, né?

T: Sim senhor.

Defesa: Tá, você consegue me falar exatmetne onde, a localidade que vocês estavam, a linha, entrando no bairro?

T: Foi passado para nós que o Onix branco estava por lá parando em frente das residências do Jacarandá, quase no começo do bairro ali.

Defesa: A partir do momento que vocês receberam a ocorrência, vocês estavam onde?

T: Jardim dos Estados, nas proximidades.

Defesa: Da avenida principal vocês foram para o caminho do Jacarandá?

T: Isso, para entrar no Jacarandá, a gente tem que entrar no José Carlos, porque é o primeiro bairro do residencial ali, tem o José Carlos, tem o Jequitibá, tem o outro bairro que não lembro o nome e tem o Jacarandá, três bairros para entrar no Jacarandá, aí estava na principal, entrando no bairro...

Defesa: Que bairro?

T: José Carlos Guimarães, a principal é via dupla para entrar e sair do bairro só por ali, a gente estava entrando por ali e se deparou com o Onix em sentido contrário na principal, aí vimos que se tratava do mesmo veículo que foi radiado que estava suspeito parado na frente das casas do Jacarandá e o pessoal estava com medo desse carro Onix, porque não era morador do bairro ali e não dava para ver quantas pessoas estavam dentro do Onix, por isso que o pessoal pediu a presença da guarnição para fazer a abordagem e ver do que se trata aquele carro que estava faz horas parado ali.

Defesa: Perfeito, policial, no momento da abordagem o senhor conseguiu visualizar se tem outras pessoas, transeuntes ali próximos ao local?

T: Tinha, eles pararam em frente um mercado, o mercado estava cheio de gente; ah, detalhe, esqueci de comentar, foi passado para nós que a placa estava possivelmente alterada com fita isolante preta, quando a gente deu o balão, a gente percebeu que a placa ali estava tudo meio torto, realmente configurou que estavam com o carro com fita adesiva.

Defesa: Porque no processo não tem nenhuma evidência que eles empreenderam fuga, é que estou te questionando isso; senhor policial, na viatura a gente consegue a localização do percurso que vocês fizeram [...]?

T: Sim, consegue sim, a viatura tem GPS, inclusive os rádios também têm GPS para localização. [...]
(Id.
212911047 - pág. 1).

A testemunha de defesa, Jovino Pereira da Silva, se limitou a atestar o caráter de Vinicyus (Id.
212911048 - pág. 1).

No interrogatório judicial,
Kayllan

confessou
o crime,
verbis
:

Juiz: [...] o que você tem a dizer em relação a esses três crimes, pode falar do roubo primeiro, se teve, se não teve, se você participou
?

R: Teve, sim, eu participei, entendeu?,
mas assim, primeira vez minha [...], precisava de dinheiro, fui lá, mas não tenho intenção de matar ninguém doutor, de fazer algo mais, entendeu? [..].

Juiz: Tinha interesse de roubar, estavam com a intenção de praticar o roubo, de tomar algum bem que a pessoa eventualmente tinha ali; e essa transação bancária, vocês tentaram realmente obter a senha, exigiu que ele desse a senha?

R: Não doutor, isso aí não, nem peguei no celular dele, nenhum momento trisquei no celular dele, nem nele eu não trisquei na verdade [...].

Juiz: Quem que estava portando a arma lá nesse assalto?

R: A arma estava... não sei não.

Juiz: Mas tinha uma arma de fogo ou não?

R: Não vi arma não, não tinha arma não.

Juiz: A vítima foi, como que ela foi conduzida para o carro de vocês?

R: Estava de costas, né?, parou e botou ela no carro
.

Juiz: Quem abordou a vítima e colocou ela dentro do carro, foi você, foi Vinicyus, foi o Alex Sandro, foram os três?

R: Não, daí eu sei te falar não [...], estava dentro do carro já só, já estava dentro do carro, só fui mesmo para ganhar um dinheiro [...].

Juiz: Tá, você não quer falar então quem colocou no carro, porque saber você sabe, não quer falar é direito teu.

R: Porque eu não sei [...].

Juiz: E qual foi o envolvimento dessa menina, da Franciele?

R: Da Franciele?

Juiz: É, ela estava junto com vocês há quanto tempo no carro
?

R: Eu nunca conheci ela, nunca vi o Vinicys, nunca conheci a Franciele, tinha conhecido só o ‘Morceguinho’, que era lá de perto de casa mesmo [...].

Juiz: ‘Morceguinho’, é ‘Morcego’, o Alex Sandro?

R: Alex.

Juiz: Tá, você conhecia só o Alex, esse carro era de quem, esse Onix que vocês estavam?

R: Esse Onix era do Vinicyus.

Juiz: O Vinicyus estava dirigindo o carro?

R: Vinicyus?

Juiz: É, no momento que vocês colocaram a vítima lá, que a vítima foi colocada no carro, era o Vinicyus que estava no volante?

R: Sim
.

Juiz: E quem estava ao lado dele?

R: Do lado dele eu não me lembro não.

Juiz: Não lembra quem estava no lado do passageiro?

R: Não lembro não.

Juiz: A vítima foi colocada no banco de trás, né?

R: Isso
.

Juiz: E ela ficou entre duas pessoas lá, geralmente coloca entre duas pessoas, quem estava do lado da vítima lá atrás ?

R: Não recordo não.

Juiz: A vítima foi encapuzada, colocaram capuz nela?

R: Colocaram capuz nela sim.

Juiz: Colocaram jacarezinho também?

R: Jacarezinho não vi não, só o capuz que colocou, eu não sei.

Juiz: Houve alguma agressão, coronhada na vítima?

R: Não senhor, nada disso aí não, jamais.

Juiz: De quem foi a ideia de praticar o roubo, vocês mesmos que decidiram?

R: Não decidi não, nem conhecia esse rapaz não.

Juiz: Tá, quem chamou você então foi o Alex Sandro?

R: Não, chamou não, eu fui junto só deles.

Juiz: Mas alguém chamou o senhor ou o senhor que teve a ideia de praticar o roubo?

R: Não tive a ideia não, nem conhecia ele, não tinha arma, não tinha nada, ia trabalhar [...],pode puxar lá, aí aconteceu isso aí.

Juiz: Tá, essa Franciele estava há quanto tempo no carro, vocês estavam, segundo a polícia aqui, houve uma denúncia que você estavam há um tempo no bairro já parado, dando volta lá em atitude suspeita, há quanto tempo que essa Franciele, o tempo todo com vocês ali, ou ela chegou depois ou vocês foram buscar ela em alguém local?

R:Não, sei dizer não senhor.

Juiz: Você não saber dizer quanto tempo ela estava no carro?

R: Quanto tempo ela estava no carro?

Juiz: É, se ela estava com vocês desde o início, se fora, buscá-la em algum lugar ou se chegou depois?

R: Não sei não.

Juiz: Você não quer falar tudo bem, mas falar que você não sabe é complicado, porque ela estava no carro [...], você não quer falar?

R: Isso daí não vou falar não, mas eu participei, estava junto, não tem como falar que não estava
.

Juiz: É, foram presos os quatro?

R: É.

[...]

MP: O senhor sabe quem mandou mensagens chamando a vítima para o local que aconteceu o roubo?

R: Não, nem sabia que tinha acontecido esse roubo, nem sabia, só fui junto mesmo, não estava com arma, não vi arma, não vou falar, entendeu?

[...]

MP: Qual era o seu celular?

R: Meu celular?

MP: É.

R: Meu celular era um Redmi 12.

[...]

MP: Então, o Redmi 12 só tinha um que foi apreendido pela polícia, ele estava quebrado?

R: Estava, estava quebrado.

MP: Certo, e foi quebrado quando a polícia aproximou de vocês?

R: Isso
.

MP: Teve um celular que chegou a pegar fogo dentro do carro?

R: Eu não vi senhor, só saí do carro, botei a mão na cabeça e deitei no chão, não sabia se eles ia atirar, fazer alguma coisa, obedeci e deitei no chão [...].

[...]

Juiz: Esqueci de fazer uma pergunta, antes de passar para defesa, do local que vocês pegaram a vítima até o supermercado onde foram efetivamente abordados estava há quantos quilômetros, quantos quilômetros que dava?

R: Era uma equina na outra, mais ou menos duas esquinas, por aí.

Juiz: Uma, duas quadras, três quadras, quanto era?

R: Era uma esquina na outra.

Juiz: Uma quadra mais ou menos?

R: Pôs no carro, entendeu?, aí viu a viatura, a pessoa já encostou, cortou nós, mas nem sirene não ligou, não correu atrás de nós, nós só paramos o carro. [...]
(Id.
212911051 - pág. 1).

Franciele
negou ter envolvimento nos fatos dizendo que: 1) foi contratada pelos réus para ‘fazer programa’; 2) estava sentada na frente, no banco do carona, mas não viu a arma; 3) só desceu no veículo quando a ‘polícia parou’; 4) não viu quando abordaram a vítima, pois não ‘prestou muita atenção em nada’; 5) depois que pegaram a vítima, a polícia chegou em ‘menos de 3 (três) minuto’; 6) o motorista não tentou fugir, ‘só parou em frente ao mercado, porque tinha mais gente’; 7) a vítima não foi agredida, só amarrada com ‘jacarezinho’ e encapuzada (Id.
212911050 - pág. 1).

Alex Sandro
e
Vinicyus

ficaram calados

(Id.
212911049 - pág. 1 e 212911052 - pág. 1).

Não obstante os argumentos defensivos, o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus.

Conforme restou apurado, a vítima – que é eletricista – foi atraída para determinado endereço, por mensagem, sob o pretexto de prestar serviços.

No local, ele foi rendido e colocado no veículo dos réus, onde seus objetos foram subtraídos.

Enquanto transitava pelo bairro, o veículo chamou a atenção de alguns moradores, que alertaram a polícia e repassaram suas características.

No deslocamento, os policiais visualizaram o tal carro e saíram em perseguição, sendo que conseguiu abordá-lo na sequência.

Nesse momento, fizeram a prisão de 4 (quatro) homens e de uma mulher, sendo que um dos indivíduos estava com as mãos amarradas e se identificou como vítima do roubo.

A respeito do crime, Luiz Henrique
explicou ao Promotor de Justiça:
“[alguém] m
andou eu fazer um serviço, só que eu cheguei lá só colocaram eu dentro do carro”.

Asseverou que “
a polícia chegou bem na hora, mandou todo mundo encostar e deitar, até eu deitei no chão”.

De acordo com a vítima, seus pertences “
estavam [...] tudo dentro do carro, recuperou minha corrente, o dinheiro que tinha na carteira”
e o celular
.

O depoimento do policial militar responsável pelo flagrante corrobora o modo como a prisão ocorreu.

No ponto, a testemunha relatou para o juiz: “
passaram informações para nós que esse Onix branco estava em atitude suspeita pelo bairro, vidro fechado no insulfilm, morador não conhecia esse Onix, a gente foi para abordar o Onix, aí quando a gente viu que estava tudo fechado e que a placa estava alterada, demos um balão e fomos para abordar, nesse momento eles correram, começaram a empreender fuga pelo bairro no Onix”.

Segundo ele, o veículo parou em frente ao mercado, sendo que, “
até então, a gente não sabia o que se tratava, era apenas abordagem, né?, quando eles saíram do veículo, a gente viu que estava saindo fumaça de dentro do veículo, aí pedimos para todo mundo sair do veículo, quando saiu todo mundo do veículo, a gente percebeu que um deles estava com a mão amarrada com aquele jacaré de plástico e falando: “sou vítima, sou vítima”.

A confissão de Kayllan se agrega aos elementos de convicção angariados.

O réu esclareceu que a vítima
“estava de costas, né?, [aí] parou e botou ela no carro”.

Também confirmou que logo depois a polícia apareceu, de modo que pararam o veículo em frente ao mercado, então, junto com os demais,
“saiu do carro, botei a mão na cabeça e deitei no chão, não sabia se eles ia atirar, fazer alguma coisa, obedeci e deitei no chão”.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Diante das provas produzidas, não procede a alegação de que a identificação dos réus encontra-se viciada, porque não foram observadas as determinações legais.

Como é cediço, o
reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

In casu
, o conjunto probatório demonstra que os meliantes foram presos, em via publica, quando a vítima ainda encontrava-se em poder deles, no veículo utilizado para a prática delitiva.

Como não havia dúvidas quanto à identidade dos assaltantes, o reconhecimento na delegacia tornou-se desnecessário.

Assim sendo,
não há falar em afronta ao disposto no art. 226 do CPP.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 815.185/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

[...] No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Além disso, não há como ignorar que, no carro dos réus, os policiais encontraram o dinheiro, a corrente e o celular subtraídos da vítima.

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Destarte, restando provada a responsabilidade dos apelantes no acontecido, descabe a absolvição pretendida pelas defesas:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão de que ele teria pegado emprestado a res furtiva de outrem não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1028996-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).

A exclusão da causa de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A,I) tampouco é viável.

O conjunto probatório demonstra que os policiais encontraram a arma de fogo no veículo.

A circunstância exsurge no depoimento de
Fábio Alex da Costa Monteiro, que afirmou: “
dentro do carro, entre o motorista... perto da marcha ali, entre o motorista e o passageiro [achamos] um 38 (trinta e oito)”.

O termo de apreensão n. 2023.16.222181 (Id.
212912730 - pág. 1-2) e o laudo pericial n. 211.2.13.9067.2023.144970-A01, atestando a eficiência do artefato e das munições, conferem credibilidade à prova testemunhal.

De fato, na fase inquisitorial, Luiz Henrique admitiu que os meliantes estavam armados.

Apesar de, em juízo, ele dizer que não viu a arma de fogo, a alteração é insuficiente para decotar a causa de aumento, especialmente porque a utilização do artefato bélico encontra-se sobejamente demonstrada por outros meios de provas.

Nesse sentido:

[...] A narrativa judicial do primeiro ofendido deixa nítido o uso de armas de fogo para a prática do roubo, tendo os armamentos e munições inclusive sido apreendidos pela polícia e submetidos à perícia técnica, a qual atestou sua eficiência para a produção de disparos, tudo a impedir o almejado decote da majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1000602-13.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

[...] A utilização de arma de fogo para cometimento do crime de roubo restou devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual não deve ser afastada. [...]
(TJ/MT, N.U 0027777-26.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

De mais a mais, não se pode olvidar que “
A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime.”
(AgRg no HC n. 867.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

O pretendido ajuste da pena de Vinicyus para o mínimo legal é descabido.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)”
[...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, não há amparo legal para diminui-la em 2/3 (dois terços), “
considerando ser o denunciado tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não é participante de quaisquer organizações criminosas”,
como pretende a defesa.

Preservada a reprimenda de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão definida na sentença, não há falar em substituição por restritiva de direitos ou em seu cumprimento em regime diverso do fechado.

Por outro lado, o pedido de revisão da pena imposta a Kayllan deve ser parcialmente acolhido.

Saliento que a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) foi reconhecida em seu favor da sentença. Assim, lhe falta interesse recursal. Confira-se:

[...] Falta interesse ao apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância já fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico. [...]
(TJ/MT, N.U 0015563-89.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

[...] Falta interesse recursal se a sentença já reconheceu a confissão do apelante, minorando a pena intermediária. [...]
(TJ/MT, N.U 1007164-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

No entanto, ele faz jus a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Por ter nascido em 1-7-2003 (Id.
212910903 - pág. 1), o réu era
menor de 21 (vinte e um) quando cometeu o crime.

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito às atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, incide a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a pena de 12 (doze) dias-multa estipulada na sentença.

O disposto no art.
387, §2o, do Código de Processo Penal não se aplica ao caso.

Ainda que descontado o tempo de prisão cautelar de Vinicyus e de Kayllan, não haveria alteração do regime.

Destarte, caberá ao Juízo da Execução Penal considerar o período para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios. Confira-se:

[...] A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.), salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1000732-09.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

[...] A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
(TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Registro ainda que, “
nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por
Alex Sandro Benedito da Silva e por Vinicyus Paulo de Arruda Santos e
provejo parcialmente
o apelo de Kayllan Admilson de Souza para reconhecer em seu benefício a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), ficando sua pena definitiva redimensionada para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024